Tribunal: TCU
Processo: 008.198/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Atos de Admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 10 (dez) atos de admissões realizadas pelo Ministério da Saúde, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do sistema SISAC, por haverem sido cadastrados em duplicidade, os atos de admissão de Viviane Valente Soares Lins constantes das peças 9 e 11 destes autos; 9.2. considerar, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno, legais os atos de admissão de Luciana Peixoto Pessanha da Rosa, Renato José de Souza, Ricardo Mello Barbosa, Rodolfo de Andrade Damasceno, Vivian Savino Campos, Viviane Koenigkan de Azevedo, Viviane Monique Vieira Barbosa e Wagner Luiz Silva de Araújo, concedendo-lhes registro; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e aos interessados.